Tribunal: STF
Processo: ARE 1466809
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 660 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGADO PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra pronunciamento da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em acórdão assim ementado:



“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MORTE DO TITULAR. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. CDC. DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATADAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo em vista que a relação jurídica existente entre a prestadora do serviço de plano de saúde e o contratante é tipicamente de consumo, aplicáveis, à espécie, as normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. Ainda que findo o período de remissão, devem ser concedidos aos dependentes os benefícios previamente contratados pelo titular, nas mesmas condições pactuadas, desde que assumam as obrigações deles decorrentes, a teor das disposições dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98. 3. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação e sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazerem parte da normalidade do dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico da pessoa. (Des. Marcos Lincoln) 



V.V. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – PLANO COLETIVO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N°. 13 DA ANS – INAPLICABILIDADE. Não se aplica aos planos de saúde coletivos o enunciado da Súmula Normativa n°. 13 da ANS, que prevê aos dependentes do titular falecido de plano de saúde familiar a garantia da manutenção das condições contratuais após o término da remissão. (Des. Fabiano Rubinger de Queiroz).” (e-doc. 27, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 33).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. XXXVI e 93, inc. IX, da Constituição da República (e-doc. 41).



     3.1. Alega que o Tribunal de origem não se manifestou quanto ao fato de que o “contrato objeto da lide fora firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/98 e se houve adaptação que eventualmente justificasse a aplicação desta Lei ao contrato” (e-doc. 41, p. 22); e aponta que “esta questão possui repercussão geral reconhecida no STF, conforme Tema Repetitivo nº 123 do STF” (e-doc. 41, p. 23).



    3.2. Aduz que, na “ADI nº 1931 do STF, foram declarados inconstitucionais os dispositivos da Lei nº 9.656/98 que permitiam a aplicação retroativa desta Lei para contratos firmados antes de sua vigência, quais sejam os artigos 10, §2º e o artigo 35-E da Lei nº 9.656/98” (e-doc. 41, p. 25).



    4. A recorrida, em contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do apelo extremo e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 43).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido “tendo em vista a deficiência na apresentação da preliminar de ocorrência de repercussão geral”(e-doc. 45) e, posteriormente, em exercício de juízo de retratação, foi mantida a decisão (e-doc. 51).



    6. Em despacho da Presidência do Supremo Tribunal Federal, frente o Tema nº 123 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 948.634/RS), houve determinação de devolução dos autos ao juízo para aplicação do rito (e-doc. 57). 



    7. A 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, compreendeu que “o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário dos autos foi fundamentado na ausência de alegação de repercussão geral da matéria constitucional, o que resulta impossibilitado o cumprimento da ordem emanada pelo excelso Pretório com o consequente juízo de conformidade indicado” (e-doc. 51).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão formalizado em juízo de adequação:



    “Inicialmente, cumpre assinalar que o caso em espeque deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo as cláusulas contratuais interpretadas favoravelmente ao consumidor aderente, mormente em virtude dos frequentes abusos das administradoras de benefícios e diante da natureza jurídica dos serviços prestados. 



    Com efeito, as prestadoras de serviços estão enquadradas no conceito de fornecedor previsto no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, pelo que os contratantes são considerados consumidores, para todos os fins de direito, conforme registra Cláudia Lima Marques: 



    (...)



    Analisando cuidadosamente todo o processado, infere-se que a versão apresentada com a inicial é a de que a autora teria direito ao restabelecimento do plano de saúde após o falecimento do segurado titular (Eloy Teles de Menezes, marido da autora). 



    Em contrapartida, a ré defendeu que a permanência da autora no plano se limitaria ao período de remissão, sendo certo que, findo o prazo, o cancelamento do plano se daria de forma automática. 



    Ora, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no REsp 1780206/DF, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 24/09/2020, decidiu no sentido de dar interpretação extensiva aos artigos 30 ou 31 da Lei 9.656/1998 para abranger os contratos coletivos empresariais ou por adesão, de modo que, ‘ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes’. Nesse sentido:



    (...)



    Dessa maneira, ainda que findo o período de remissão estabelecido contratualmente, não se revela lícito o cancelamento unilateral do plano de saúde do qual a autora é beneficiária, principalmente se observarmos que ela (segurada) sequer fora notificada para se manifestar sobre eventual manutenção do contrato, às suas expensas. 



    Não bastasse isso, sabe-se que as cláusulas contratuais devem ser redigidas de forma equitativa, leal, equilibrada, ética e absolutamente transparente, em justa e necessária homenagem ao princípio geral de direito da boa-fé objetiva e do dever de informar, notadamente no que diz respeito aos direitos e deveres do consumidor. 



    É imperativo, em prol da credibilidade e da segurança nas relações jurídicas, que o contratante observe um comportamento coerente, de modo que a possibilidade de rescisão ou não renovação do contrato é extremamente desvantajosa para o consumidor, revelando comportamento contraditório do fornecedor no momento da contratação. 



    De mais a mais, o art. 196 da Constituição Federal prescreve que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Não obstante, nas hipóteses em que o ente público passa ao particular a possibilidade de exercício de uma atividade que é fundamentalmente dele, pressupõe que a entidade autorizada realizará a dita função, pautando-se nos princípios constitucionais, respeitando a dignidade da pessoa humana. 



    No caso em apreço, vê-se que a autora e seu marido contribuíram por aproximadamente 15 (quinze) anos com o plano de saúde administrado pela ré, sendo injusta a ruptura unilateral de tal contrato com base em cláusula abusiva.“ (e-doc. 27, p. 11-17; grifos acrescidos).



    9. Da leitura dos argumentos acima transcritos, tem-se que o Colegiado de origem aplicou ao caso a Lei federal nº 8.078, de 1990, (Código de Defesa do Consumidor), tendo fundamentado a decisão a partir das provas dos autos e das cláusulas contratuais, concluindo pela abusividade delas. 



    10. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios, da legislação infraconstitucional e do contrato celebrado, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional ou para a interpretação de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação.”



    (ARE nº 1.294.697-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/02/2021, p. 1º/03/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 279 E 454/STF – PRECEDENTES (STF) – OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (ARE nº 1.053.502-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF. 1. Os planos de saúde, quando sub judice a controvérsia sobre as coberturas contratuais, implicam a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 725.747-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2013 e ARE 734.806-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula nº 279 do STF. 3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do enunciado da Súmula nº 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência. Negativa de cobertura. Colocação de marca-passo. Existência de cláusula contratual que exclui a cobertura para próteses, marca-passo, ou órteses de qualquer natureza. Recusa da seguradora ré injustificada. Colocação do marca-passo na autora que se classificava como providência necessária e desdobramento do ato cirúrgico a que foi submetida. Estado de saúde emergencial (diagnosticada com bloqueio átrio-ventricular total definitivo). Exclusão invocada pela seguradora que contraria a finalidade do contrato e representa abusividade que afronta o CDC. Despicienda a alegação de que a relação contratual não é abrangida pela Lei 9.656/98, já que a abusividade pode ser reconhecida à luz do CDC. Sentença mantida. Recurso improvido.’ 5. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE nº 848.626-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/02/2015, p. 04/03/2015; grifos nossos).



    11. Vale pontuar ainda que, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, considerando que esta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    12. No mais, ao contrário do que mencionado nas razões do extraordinário, o Tribunal a quo apreciou as matérias arguidas, não tendo ocorrido a negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    13. Em que pesem as alegações da recorrente quanto à suposta ausência de menção de aplicação da Lei nº 9.656, de 1998, o fato é que o Colegiado a quo enfatizou que “o caso em espeque deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo as cláusulas contratuais interpretadas favoravelmente ao consumidor aderente, mormente em virtude dos frequentes abusos das administradoras de benefícios e diante da natureza jurídica dos serviços prestados”(e-doc. 27, p. 11; grifos nossos); e ainda explicitou “no acórdão que as disposições do Código de Defesa do Consumidor seriam aplicáveis à espécie, de modo que as cláusulas contratuais deveriam ser interpretadas favoravelmente ao consumidor aderente, mormente em virtude dos frequentes abusos das administradoras de benefícios e diante da natureza jurídica dos serviços prestados” (e-doc. 33, p. 3-4; grifos nossos). 



    14. Nesse sentido, fica claro que o fundamento da decisão se firmou no Código de Defesa do Consumidor, que, ao se utilizar de análise de cláusulas contratuais abusivas, observou em sua interpretação à Lei Federal nº 9.656, de 1998, (Lei dos Planos de Saúde). Aliás, conforme bem fundamentado no RE nº 948.634/RS — Tema RG nº 123, há ressalva de proteção a ser aplicada quando da interpretação de ajuste entre as partes à luz do CDC. Trago aqui trecho do voto condutor do julgado, p. 13 e 14, com grifos acrescidos: 



    “Devo assentar, desse modo, que os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 podem ser considerados atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados às mudanças supervenientes das regras vinculantes, ressalvada, como antes afirmei, a necessidade de proteção a outros direitos fundamentais, ou mesmo a indivíduo em situação de vulnerabilidade, o que deverá nortear a interpretação destes ajustes privados de prestação de serviços de saúde. 



    Aliás, no que tange a partes contratuais em situação de hipossuficiência, muito antes da Lei 9.656/1998 já estava em vigor o Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei 8.078/1990), justamente para trazer luz a relações jurídicas com natureza consumerista.



    Quanto a este ponto, respeitado o entendimento da PGR, não vejo como possível entender seja vedada a aplicação retroativa da norma aos contratos celebrados antes de sua vigência, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que a garantia do ato jurídico perfeito não impede a anulação de cláusulas contratuais com base no CDC.”



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator